Tribunal: STF
Processo: AI 345911
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimental.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabem
embargos de declaração contra decisão monocrática, devendo eles ser
conhecidos como agravo regimental.
- O artigo 5º, V, da Constituição assegura a indenização
por dano moral, mas não estabelece os parâmetros para a fixação do
valor que, caso a caso, será capaz de dar satisfação à dor que o
caracteriza, razão por que o exame dessa fixação não se situa no
plano constitucional.
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental,
a que se nega provimento.